Tribunal: TJES
Processo: 5000411-27.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Cabimento
Data de julgamento: 2021-10-21

Ementa:
QUARTA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5000411-27.2021.8.08.0000

AGRAVANTE:
BANCO DO BRASIL S/A

AGRAVADO:
HERDY LOCATEL DE ARAUJO

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

ACÓRDÃO

EMENTA
: AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE INEXIBILIDADE DE DÉBITO – SENTENÇA ILÍQUIDA – LIQUIDAÇÃO POR ARBITRAMENTO – ART. 509, INCISO I E §2º DO CPC – CÁLCULOS A SEREM REALIZADOS PELA CONTADORIA DO JUÍZO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.
O art. 509, inciso I do CPC prevê que quando a sentença condenar ao pagamento de quantia ilíquida, proceder-se-á à sua liquidação, a requerimento do credor ou do devedor, por arbitramento, quando determinado pelas partes ou exigido pela natureza do objeto da liquidação. Já o §2º do referido dispositivo, determina que “
quando a apuração do valor depender apenas de cálculo aritmético, o credor poderá promover, desde logo, o cumprimento da sentença
”.

2.
Os cálculos apresentados geraram controvérsias, considerando que o valor disposto na inicial, referente ao ressarcimento de parcelas pagas, com correção monetária e juros de mora a partir da data de cada desembolso, mais 12% (doze por cento) de honorários sob o valor da causa, não coaduna com o saldo final utilizado pelo executado para fins de garantia do juízo.

3.
A previsão normativa do art. 510 do CPC, dispõe que: “na liquidação por arbitramento, o juiz intimará as partes para a apresentação de pareceres ou documentos elucidativos, no prazo que fixar, e, caso não possa decidir de plano, nomeará perito, observando-se, no que couber, o procedimento pericial”. Assim, impõe-se a necessidade da realização dos cálculos pela contadoria do juízo para realização dos devidos cálculos.

4.
Recurso conhecido e provido.

VISTOS
, relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores que integram a Quarta Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça

do Espírito Santo, na conformidade da ata e notas taquigráficas,
à unanimidade de votos, conhecer do recurso e dar-lhe provimento
.

Vitória-ES, ____ de ___________ de 2021.

PRESIDENTE

RELATOR

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000411-27.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA
AGRAVADO: HERDY LOCATEL DE ARAUJO
RELATOR(A
):WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: 020 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / 021 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA - Vogal / 026 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

QUARTA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5000411-27.2021.8.08.0000

AGRAVANTE:
BANCO DO BRASIL S/A

AGRAVADO:
HERDY LOCATEL DE ARAUJO

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

RELATÓRIO

Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo
BANCO DO BRASIL S/A
, contra decisão proferida nos autos do cumprimento de sentença derivado da
Ação de Inexigibilidade de Débito
, interposta por
HERDY LOCATEL DE ARAUJO
, que pugnou pelo reconhecimento de fraude na contratação de diversos empréstimos, indeferiu o pedido de expedição de alvará e determinou a intimação das partes para prosseguir na forma do artigo 509, inciso I, §2º, do CPC.

Em suas razões (Id. nº 982065), o Recorrente insurge-se contra os termos da decisão proferida, sustentando que:
(i)
está diante de uma sentença ilíquida, sendo necessário, para verificação de eventual crédito, a determinação de uma perícia contábil, já que trata-se de situação que demanda cálculos complexos;
(ii)
o caso exige uma liquidação por arbitramento, realizada por profissional habilitado indicado pelo juízo, especialmente quando observada a natureza do objeto da liquidação, nos termos do art. 509, I, do CPC;
(iii)
a demanda não pode prosseguir, considerando que os cálculos foram apresentados exclusivamente pela parte Exequente. Assim, pugna pela concessão do efeito suspensivo e, no mérito, a reforma da decisão vergastada, com a determinação de perícia contábil e, por conseguinte, a liquidação por arbitramento com nomeação do perito contábil do Juízo.

Decisão Id. nº 1019649, deferindo o pedido de efeito suspensivo.

Contrarrazões Id. nº 1067693, para indeferimento do pleito.

É o relatório. Peço dia para julgamento.

Vitória-ES, 31 de agosto de 2021.

Desembargador
Walace Pandolpho Kiffer

Relator

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

ACOMPANHO O EMINENTE DESEMBARGADOR RELATOR PARA CONHECER DO RECURSO INTERPOSTO E, NO MÉRITO, DAR-LHE PROVIMENTO.

Acompanho o eminente Relator.

VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5000411-27.2021.8.08.0000

AGRAVANTE:
BANCO DO BRASIL S/A

AGRAVADO:
HERDY LOCATEL DE ARAUJO

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOTO

Conforme relatado, t rata-se de agravo de instrumento interposto pelo
BANCO DO BRASIL S/A
, contra decisão proferida nos autos do cumprimento de sentença derivado da
Ação de Inexigibilidade de Débito
, interposta por
HERDY LOCATEL DE ARAUJO
, que pugnou pelo reconhecimento de fraude na contratação de diversos empréstimos, indeferiu o pedido de expedição de alvará e determinou a intimação das partes para prosseguir na forma do artigo 509, inciso I, §2º, do CPC.

Em suas razões (Id. nº 982065), o Recorrente insurge-se contra os termos da decisão proferida, sustentando que:
(i)
está diante de uma sentença ilíquida, sendo necessário, para verificação de eventual crédito, a determinação de uma perícia contábil, já que trata-se de situação que demanda cálculos complexos;
(ii)
o caso exige uma liquidação por arbitramento, realizada por profissional habilitado indicado pelo juízo, especialmente quando observada a natureza do objeto da liquidação, nos termos do art. 509, I, do CPC;
(iii)
a demanda não pode prosseguir, considerando que os cálculos foram apresentados exclusivamente pela parte Exequente. Assim, pugna pela concessão do efeito suspensivo e, no mérito, a reforma da decisão vergastada, com a determinação de perícia contábil, e por conseguinte, a liquidação por arbitramento com nomeação do perito contábil do Juízo.

Decisão Id. nº 1019649, deferindo o pedido de efeito suspensivo.

Exercendo juízo de admissibilidade, conheço o recurso, por entender preenchidos os requisitos aptos para tanto até este momento processual, destacando-se o manejo do recurso em tempo hábil a satisfazer o requisito da tempestividade.

Pois bem.

Analisando as razões do agravo, vejo que realmente trata-se de uma sentença ilíquida e que a decisão agravada (Id. nº 982074) determinou o prosseguimento do feito, na forma do art. 509, inciso I e §2º do CPC.

O art. 509, inciso I do CPC prevê que quando a sentença condenar ao pagamento de quantia ilíquida, proceder-se-á à sua liquidação, a requerimento do credor ou do devedor, por arbitramento, quando determinado pelas partes ou exigido pela natureza do objeto da liquidação. Já o §2º do referido dispositivo, determina que “
quando a apuração do valor depender apenas de cálculo aritmético, o credor poderá promover, desde logo, o cumprimento da sentença
”.

Em decisão (Id. nº 1019649), proferida em razão da interposição do presente Agravo de Instrumento, manifestei-me no sentido de deferir o efeito suspensivo, para que os cálculos necessários fossem realizados pela contadoria do juízo, tendo em vista a considerável força probante de um laudo técnico, frente ao acostado pela parte Exequente, de forma unilateral.

Nesse sentido, não vejo razões para alterar este entendimento. Isso porque, os cálculos apresentados geram controvérsias, considerando que o valor disposto na inicial, na quantia de R$ 457.185,18 (quatrocentos e cinquenta e sete mil cento e oitenta e cinco reais e dezoito centavos), referente ao ressarcimento de parcelas pagas, com correção monetária e juros de mora a partir da data de cada desembolso, mais 12% (doze por cento) de honorários sob o valor da causa, não coaduna com o saldo final de R$ 684.396,32 (seiscentos e oitenta e quatro mil trezentos e noventa e seis reais e trinta e dois centavos), utilizado pelo executado para fins de garantia do juízo.

Dessa forma, o Agravante alega que a execução apresentada pelo autor, tanto em relação ao primeiro, quanto ao segundo cálculo, não está de acordo com a realidade dos autos, o que causa enriquecimento ilícito da parte Exequente, bem como prejuízo ao Executado.

Diante disso, cabe destacar a previsão normativa do art. 510 do CPC, que dispõe: “na liquidação por arbitramento, o juiz intimará as partes para a apresentação de pareceres ou documentos elucidativos, no prazo que fixar, e, caso não possa decidir de plano, nomeará perito, observando-se, no que couber, o procedimento pericial”.

Assim, tratando-se de liquidação por arbitramento e, considerando não ter sido possível elucidar o valor executado pelos documentos apresentados pela parte, mantenho a necessidade de envio à contadoria do juízo para realização dos devidos cálculos.

Ante do exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
e a ele
DOU PROVIMENTO.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
021 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
026 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

QUARTA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5000411-27.2021.8.08.0000

AGRAVANTE:
BANCO DO BRASIL S/A

AGRAVADO:
HERDY LOCATEL DE ARAUJO

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

ACÓRDÃO

EMENTA
: AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE INEXIBILIDADE DE DÉBITO – SENTENÇA ILÍQUIDA – LIQUIDAÇÃO POR ARBITRAMENTO – ART. 509, INCISO I E §2º DO CPC – CÁLCULOS A SEREM REALIZADOS PELA CONTADORIA DO JUÍZO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.
O art. 509, inciso I do CPC prevê que quando a sentença condenar ao pagamento de quantia ilíquida, proceder-se-á à sua liquidação, a requerimento do credor ou do devedor, por arbitramento, quando determinado pelas partes ou exigido pela natureza do objeto da liquidação. Já o §2º do referido dispositivo, determina que “
quando a apuração do valor depender apenas de cálculo aritmético, o credor poderá promover, desde logo, o cumprimento da sentença
”.

2.
Os cálculos apresentados geraram controvérsias, considerando que o valor disposto na inicial, referente ao ressarcimento de parcelas pagas, com correção monetária e juros de mora a partir da data de cada desembolso, mais 12% (doze por cento) de honorários sob o valor da causa, não coaduna com o saldo final utilizado pelo executado para fins de garantia do juízo.

3.
A previsão normativa do art. 510 do CPC, dispõe que: “na liquidação por arbitramento, o juiz intimará as partes para a apresentação de pareceres ou documentos elucidativos, no prazo que fixar, e, caso não possa decidir de plano, nomeará perito, observando-se, no que couber, o procedimento pericial”. Assim, impõe-se a necessidade da realização dos cálculos pela contadoria do juízo para realização dos devidos cálculos.

4.
Recurso conhecido e provido.

VISTOS
, relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores que integram a Quarta Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça

do Espírito Santo, na conformidade da ata e notas taquigráficas,
por maioria de votos, conhecer do recurso e dar-lhe provimento
.

Vitória-ES, ____ de ___________ de 2021.

PRESIDENTE

RELATOR

DECISÃO
Por maioria, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.